Tribunal: TJBA
Processo: 8119707-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8119707-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IGOR LUCAS ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Igor Lucas Andrade dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º e 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, consistentes em agressão física com cone de sinalização que causou ferimento extenso na cabeça da vítima, sua ex-companheira, e proferimento de ameaças de morte. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, ou se deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
; e (ii) saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, ou se tal valor deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial atestou ferida linear de bordas irregulares suturada na região parietal esquerda medindo 9,0 cm, além de outras escoriações, causadas por instrumento contundente, compatível com golpe de cone de sinalização.

4. As declarações detalhadas, consistentes e espontâneas da vítima em juízo descreveram com precisão a sequência dos acontecimentos, incluindo que estava em festa, o réu insistia em chamá-la embora já tivessem terminado, houve discussão verbal, ele saiu, depois apareceu repentinamente, tirou a criança do local, pegou cone de sinalização e desferiu golpe em sua cabeça.

5. A vítima não buscou omitir aspectos desfavoráveis à sua versão, admitindo prontamente que também agrediu o réu com garrafa após ser golpeada, o que empresta credibilidade ao depoimento e demonstra intenção de relatar os fatos tal como ocorreram.

6. O depoimento da vítima encontra respaldo no laudo pericial, cujas lesões graves documentadas são perfeitamente compatíveis com a agressão descrita, e no depoimento da irmã da vítima que a viu no hospital com a cabeça aberta, raspada e cheia de pontos em momento próximo aos fatos, formando conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.

7. Crimes ocorridos em contexto de relações afetivas frequentemente acontecem sem presença de testemunhas diretas que presenciem a íntegra dos fatos, circunstância que não impede que a autoria seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente válidos e confiáveis.

8. O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando existe dúvida razoável e fundada sobre os fatos. No caso presente inexiste esta dúvida, pois o conjunto probatório aponta de forma clara, convergente e inequívoca para a autoria do apelante.

9. A legislação processual penal autoriza expressamente que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração conforme artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal combinado com artigo 9º, §4º da Lei 11.340/2006, desde que haja pedido neste sentido, como ocorreu no presente caso.

10. O valor de R$ 2.000,00 fixado pelo magistrado de origem revela-se adequado e comedido considerando a gravidade da agressão sofrida pela ofendida, a extensão e natureza das lesões que demandaram sutura cirúrgica, o trauma físico experimentado e o sofrimento psicológico decorrente da violência perpetrada por ex-companheiro em local público e na presença da filha do casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As declarações detalhadas e coerentes da vítima de violência doméstica, quando corroboradas por laudo pericial que atesta lesões graves compatíveis com a agressão relatada e por testemunho que confirma a visualização das lesões em momento próximo aos fatos, formam conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente para embasar decreto condenatório, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 2. O valor de indenização por danos morais fixado em sentença penal com fundamento no art. 387, IV, do CPP e art. 9º, §4º, da Lei 11.340/2006 deve considerar a gravidade da agressão, a extensão das lesões, o trauma físico e o sofrimento psicológico da vítima, sendo adequado o montante que represente reparação proporcional e razoável sem natureza confiscatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13º, e 147; Lei 11.340/2006, arts. 7º, I e II, e 9º, §4º; CPP, art. 387, IV.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8119707-65.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador
/BA
, em que figura como apelante
IGOR LUCAS ANDRADE DOS SANTOS
e como apelado o

Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .